Tribunal: STF
Processo: RE 193861
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA: - VENCIMENTOS e SALÁRIOS. Reajuste. URP de fevereiro
de 1989 (26,05%). Inexistência de direito adquirido.
          Reajuste de vencimentos e salários, com base na URP de
fevereiro de 1989 (26,05%), que se insubsistente pela MP nº 32/89,
convertida na Lei nº 7.730/89, quando havia mera expectativa de
direito.
          Recurso Extraordinário conhecido e provido.